Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012765-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EVANDRO ROXO MEDEIROS - CPF: 427.100.060-49 (EMBARGADO), GENILSON ANTONIO SECCHI DE AVILA - CPF: 474.621.080-20 (EMBARGADO), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (EMBARGADO), JOELSON GERALDO SAMPAIO - CPF: 344.797.671-34 (EMBARGADO), JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 393.713.011-04 (EMBARGADO), JOSE GARCIA GOMES MARTINS - CPF: 327.672.001-97 (EMBARGADO), JULIO GOMES DE SOUZA - CPF: 205.070.621-91 (EMBARGADO), PEDRO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 327.988.141-20 (EMBARGADO), ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA - CPF: 651.787.181-00 (EMBARGADO), RUBEM GONCALO PADILHA - CPF: 396.072.911-15 (EMBARGADO), ZOZIMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 314.303.761-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA ALTO – JUÍZO EQUITATIVO – REDUÇÃO - POSSIBILDIADE – VICÍO DE OMISSÃO INEXISTENTE –
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS
.

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a

partir da apreciação equitativa, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo.

3.

Aplicação de interpretação literal não isolada, valendo-se dos princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1012765-834.20
17.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ANTÔNIO RIBEIRO DE MORAIS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo Estado de Mato Grosso, em face
do acordão proferido nos autos do
Recurso de Apelação
n.

1012765-834.2017.8.11.0041 que,
por

unanimidade deu parcial provimento ao apelo, p
ara determinar a redução dos honorários sucumbenciais, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De início, sustenta o Embargante que, o acórdão embargado é omisso, uma vez que,
houve a
redução dos honorários sucumbenciais, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em apreciação equitativa, sem apresentação dos fundamentos e parâmetros para tanto, na medida em que referida alteração representou a diminuição de 10% para cerca de 1% do valor da causa (arbitrado em R$ 1.452.456,88)
,
inclusive se considerado que o feito foi regularmente contestado e que a ação foi proposta, de forma conjunta, por 13 (treze)autores.

Por essas razões, pugna pel
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que seja majorado os honorários sucumbenciais, bem como seja especificado
se o valor de R$ 15.000 (quinze mil reais) deve incidir para cada um dos treze autores, haja vista que o valor indicado é ínfimo frente ao valor da causa e à quantidade de autores no polo ativo.

As contrarrazões vieram por meio do Id 98577996, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se
de

de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo Estado de Mato Grosso, em face
do acordão proferido nos autos do
Recurso de Apelação
n.

1012765-834.2017.8.11.0041 que,
por

unanimidade deu parcial provimento ao apelo, p
ara determinar a redução dos honorários sucumbenciais, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso,
não há omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou da redução dos honorários:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA MUITO ALTO – JUÍZO EQUITATIVO – REDUÇÃO - POSSIBILDIADE - POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a

partir da apreciação equitativa, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo.

2.

Aplicação de interpretação literal não isolada, valendo-se dos princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3.
Apelo provido em parte.

Inobstante a alegação do Embargante, c
umpre consignar que inexiste óbice,
in casu
, à fixação de honorários por

equidade, eis que, considerando-se o valor da causa (R$
1.452.456,88) sem atualização,
a adoção de percentual previsto no § 3o do artigo 85 do CPC, ainda que estabelecido no mínimo legalmente previsto, implicaria em valores absolutos e atualizados, em mais de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

Essa importância, sem nenhum demérito ao trabalho desempenhado, mostra-se desproporcional à complexidade da causa (questão exclusivamente de direito) e a curta duração do processo (ação ajuizada em 26.4.2017), ressaltando tratar-se de autos digitais.

Por fim, ressalto trechos do voto proferido:

Registro que, diferente do posicionamento contrário estabelecido em um ou outro precedente do STJ, filio-me pessoalmente ao entendimento de que os critérios do art. 85 do CPC não comportam interpretação literal, isolada.

Diante desse contexto, em adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sopesando os princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, em parte assiste razão os Apelantes.

Dessa forma,
conclui-se que, a adoção de outro parâmetro, que não os mencionados, revelar-se-ia, portanto, extremamente desproporcional e desarrazoado em comparação aos serviços efetivamente prestados, o que redundaria em flagrante enriquecimento indevido, não sendo esse o escopo da legislação processual em vigor.

Assim como o trabalho dos procuradores deve ser valorizado em ações com valor irrisório, também não se deve sobrevalorizar o trabalho deles, em ações que, embora de alto valor, são de baixa complexidade.

Por fim, quanto ao pedido de que seja sanada a omissão, no sentido de ser
especificado
se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

deve incidir para cada um dos treze autores, haja vista que o valor indicado é ínfimo
, ressalto que o valor estipulado dos honorários sucumbenciais, conforme determinado no acórdão resulta no total de 15.000,00 (quinze mil reais) que não deverão ser pagos isoladamente por cada parte, uma vez que, assim não foi disposto no acordão embargado.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021